Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-05.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO - CPF: 062.281.031-64 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), CELIO FRANCISCO BRASILEIRO - CPF: 418.767.502-78 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CELIO FRANCISCO BRASILEIRO - CPF: 418.767.502-78 (APELADO), GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO - CPF: 062.281.031-64 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA PARTE REQUERIDA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE - FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE AUTORA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO DA REQUERIDA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. - De acordo com o princípio da dialeticidade o recurso deve conter as razões do inconformismo da apelante, as quais devem versar expressamente sobre a matéria decidida na sentença de maneira que constatada a impertinência das alegações expendidas na peça recursal; no presente caso não se insurgindo expressamente contra o fundamento do julgamento da sentença, preferindo reiterar razões da contestação, a apelante deixou de atender requisito da regularidade formal consubstanciado no princípio da dialeticidade, o não conhecimento em parte da apelação é medida que se impõe.

2. Recursos de apelação interpostos pelas parte requerida e autora; apelação da parte requerida, na parte conhecida, restrito ao pleito de redução do valor da indenização por dano moral, e apelação da parte autora que visa apenas a majoração do valor da indenização a título de danos morais.

3. Dano moral delineado, diante dos fatos que ultrapassam o mero aborrecimento, decorrente da cobrança de mensalidades em valor muito superior ao acordado com a aluna, que resultou na inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, que no presente caso denota falha na prestação de serviços, sendo fato que, por si só, caracteriza dano moral que merece ser indenizado, sendo que o valor da indenização arbitrada em R$10.000,00, que se mantém, por observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, recursos das partes requerida e autora desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO e CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (autora – JUSTIÇA GRATUÍTA, Id 67441477 - Pág. 9) e UNIC EDUCACIONAL LTDA, respectivamente, contra a sentença (Id 67441545 - Pág. 1/4), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito no 1001737-05.2018.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos iniciais, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo procedente os pedidos constantes na inicial. Ratifico os termos da liminar concedida nos autos. Determino que a requerida promova a regular inscrição estudantil da 1a requerida, bem como os demais pedidos constantes na inicial (Id. 12203051), no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como dos requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa demandada a pagar aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da patrona dos demandantes, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

A parte autora, GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO e seu genitor CELIO FRANCISCO BRASILEIRO, assim como a empresa requerida, UNIC EDUCACIONAL LTDA, interpuseram suas respectivas apelações.

- A irresignação da parte autora, GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO e CELIO FRANCISCO BRASILEIRO, em suas razões recursais (Id 67441547 - Pág. 1/12), cinge-se ao pedido de majoração do valor da indenização por dano moral, com a alegação de que o dano moral afetou os dois autores/apelantes.

Assim, requerem que a sentença seja reformada no sentido de que a indenização determinada pela juíza do feito, beneficie de forma individual a ambos, ou seja, que o valor seja fixado a favor de cada um dos dois autores/apelantes. Para tanto, alegam que a indenização no total de R$ 10.000,00, beneficia a cada um em apenas R$ 5.000,00, é ínfimo se comparado ao dano causado a eles/apelantes, sendo que a primeira apelante perdeu um ano do curso de Direito, teve seu nome negativado indevidamente por inteira irresponsabilidade da apelada; e, quanto ao segundo apelante genitor, da então menor estudante, viveu uma verdadeira via crusis tentando sem sucesso, solucionar o problema acadêmico da filha e, ainda, ficou extremamente preocupado que a mesma fosse prejudicada em seus estudos, bem como acabasse perdendo o ano, o que de fato aconteceu. Afirmam que inquestionavelmente houve séria falha na prestação de serviços par parte da requerida/apelda, que ocasionou a ambos a perda de seu tempo livre tentando solucionar imbróglio criado pela apelada por puro desleixo e desrespeito com os consumidores.

A apelada/UNIC, em suas contrarrazões (Id 67441556 – Pág. 1/10), refutando os argumentos da parte apelante, requer seja negado provimento ao recurso interposto.

- A requerida, UNIC EDUCACIONAL LTDA, por sua vez, em seu recurso de apelação (Id 67441549 – Pág. 1/19), requer seja reformada a sentença para que a lide seja julgada totalmente improcedente, inclusive a indenização por dano moral, pois, além de ser aplicável ao presente caso a excludente de culpabilidade por culpa da vítima ou de terceiros aplicável na legislação consumerista, quando a própria recorrida confessa que apesar de ter condições de resolver a questão administrativamente na unidade da Instituição/apelante, permaneceu inerte. Sendo evidente que não existe qualquer ilicitude na conduta da requerida/apelante, que agiu no exercício regular de um direito reconhecido, visto que o débito é existente, conforme comprovado; o que determina de fato a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, vez que sequer ficou demonstrada a negligência, imprudência ou imperícia de parte da requerida.

Alternativamente, caso seja mantida sentença de procedência dos pedidos da inicial, deve ser reformada a r. sentença no sentido de reduzir o quantum indenizatório por danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e na esteira da jurisprudência pátria, bem como a aplicação de juros moratórios à partir da data do arbitramento da condenação, considerando que esse dever somente surge com a sentença, não havendo justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios desde a citação, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao ofensor. Requer ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios e demais cominações legais.

A parte apelada/autora em suas contrarrazões (Id 67441554 - Pág. 1/22), por primeiro requer não seja reconhecido o recursos de apelação por violação do princípio da dialeticidade, e prossegue, refutando os argumentos da parte apelante, requer seja improvido integralmente o recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos por GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO E CELIO FRANCISCO BRASILEIRO e UNIC EDUCACIONAL LTDA, respectivamente, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito no 1001737-05.2018.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos iniciais, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo procedente os pedidos constantes na inicial. Ratifico os termos da liminar concedida nos autos. Determino que a requerida promova a regular inscrição estudantil da 1a requerida, bem como os demais pedidos constantes na inicial (Id. 12203051), no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como dos requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa demandada a pagar aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da patrona dos demandantes, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Insta de início seja analisada a alegação da apelada/autora em suas contrarrazões do não conhecimento do recurso da apelante/requerida por violação do princípio da dialeticidade, considerando que o recurso manejado pela apelante é cópia integral da contestação, não atacando de modo específico os fundamentos da r. sentença.

É consabido que, para que qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento de diversos requisitos legais. Estes conhecidos como requisitos de admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena de inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por conseguinte, o princípio da dialeticidade.

Acontece que, na hipótese dos autos, os fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram enfrentados, pois, que de fato, as razões recursais da parte requerida é um reprodução da peça de contestação à inicial, ferindo-se, então, o referido princípio recursal.

Sobre o princípio da dialeticidade, importante observar o seguinte ensinamento doutrinário: “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (NELSON NERY JUNIOR, Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177).

No presente caso, observa-se, inclusive, que os fundamentos da sentença são claros e incisivos, que de fato afasta qualquer pretensa insurgência, mormente da parte requerida em sua apelação, senão vejamos:

“Da análise dos autos, restou incontroverso que as partes têm relação jurídica, advindos de contratação de serviços educacionais, com promessa de descontos de até 50% do valor total da mensalidade, fixando em R$ 645,34.

Contudo, segundo mostra as documentações acostados nos autos, as mensalidades estariam sendo cobradas em valor muito superior ao acordado com a aluna. Além do mais, a instituição de ensino, todavia, não apresentou nenhuma justificativa para a cobrança excessiva, aliás, sequer impugnou tal alegação, impondo-se, por consequência, imputar tal fato a terceiros, conforme sua tese de defesa.

Assim, evidenciada a abusividade das cobranças em valores acima do pactuado entre as partes, resta descaracterizada a inadimplência da 1a requerente, sendo, por conseguinte, devida a sua matrícula nos semestres pleiteados.

Nesse particular, em que pese a alegação da requerida de que efetuou a matrícula, o exame dos autos revela que a desculpa apresentada não se mostra suficiente para desconstituir os contundentes indicativos de que a 1a autora foi impedida de cursar as disciplinas, notadamente em face das reiteradas cobranças solicitando a regularização da situação estudantil.

Saliento ainda que a cobrança feita pela demandada, que motivou a negativação do nome da 1a autora, é indevida, por se referir a acordo quitado, isto é, entendo que ao cobrar dívida já efetuada, age com culpa, devendo ressarcir os prejuízos causados pela vossa negligência.

Desse modo, no que tange aos danos morais, a fixação do quantum indenizatório decorrente da configuração de responsabilidade civil da parte ré deve se balizar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para os critérios da extensão e duração do dano, reprovabilidade da conduta, capacidade econômica de ambas as partes e desestímulo a reincidência.” (Id 67441545 - Pág. 3).

A apelante/requerida em suas razões recursais, apenas genericamente aborda o tema de sua responsabilidade, ora procurando imputar culpa a própria parte autora, a estudante/menor e ao genitor desta, por inércia, ou a terceiros, sem nunca abordar a culpa de seus prepostos, que de fato elaboraram todos os procedimentos de sua responsabilidade e documentos de débitos que inclusive ensejou a negativação indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) em sede preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade b) a possibilidade de prorrogação da dívida; c) a eventual ilegalidade de juros contratuais; d) a eventual nulidade do processo de execução, e e) a inversão do ônus sucumbencial em razão do princípio da causalidade. 2. O princípio da dialeticidade nada mais é do que uma decorrência lógica do princípio do contraditório, já que a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa se defender, possibilitando, ainda, a fundamentação da decisão por parte do Juízo ad quem. 3. Na espécie, o recurso não impugnou a sentença de forma fundamentada, clara e objetiva, ao contrário, expôs os argumentos de forma desordenada e sem lógica, não apresentando argumentos específicos para a impugnação da sentença. 4. Apelação não conhecida, com majoração dos honorários de sucumbência.” (TJMS. Apelação Cível n. 0800754-04.2011.8.12.0004, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 16/02/2021, p: 18/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONSOLIDAR O DOMÍNIO E A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM AO AUTOR. APELO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. OFENSA AO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III DO CPC/15. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. APELO QUE REPRODUZ AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO QUANTO AO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NESTES PONTOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM RELAÇÃO AO CASO QUE TAMBÉM NÃO SE ADMITE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. (...). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA.” (TJPR - 13a C. Cível - 0020482-81.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 13.11.2020).

Nesse ponto, portanto, não merece conhecimento o presente recurso interposto pela parte requerida, UNIC EDUCACIONAL LTDA, por falta de impugnação específica da sentença, assim como por violação ao princípio da dialeticidade.

De forma que, deve-se passar à análise dos demais aspectos recursais da parte apelante/requerida, assim como, do recurso da parte apelante/autora, no ponto em que ambas se insurgem com o quantum indenizatório a título de danos morais determinado na sentença.

Prosseguindo, tem-se que tanto a apelante requerida, assim como a apelante/autora, se insurgem com relação ao valor da indenização determinada no Ato Sentencial. Que repita-se consignou o seguinte: “condeno a empresa demandada a pagar aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida.”

A apelante/requerida requer seja reformada a r. sentença no sentido de reduzir o quantum indenizatório por danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e na esteira da jurisprudência pátria que menciona.

Enquanto a parte autora/apelantes, afirmando que a falha na prestação de serviços par parte da requerida/apelada, ocasionou a ambos a perda de seu tempo livre tentando solucionar imbróglio criado pela apelada por puro desleixo e desrespeito com os consumidores. Assim, requerem que a sentença seja reformada no sentido de que a indenização determinada pelo juízo do feito, beneficie de forma individual a ambos, ou seja, que o valor seja fixado a favor de cada um dos dois autores/apelantes.

E, que a indenização no total de R$ 10.000,00, beneficia a cada um em apenas R$ 5.000,00, valor ínfimo se comparado ao dano causado a eles/apelantes, sendo que a primeira apelante perdeu um ano do curso de Direito, teve seu nome negativado indevidamente por inteira irresponsabilidade da apelada; e, quanto ao segundo apelante genitor, da então menor estudante, viveu uma verdadeira via crusis tentando sem sucesso, solucionar o problema acadêmico da filha e, ainda, ficou extremamente preocupado que a mesma fosse prejudicada em seus estudos, bem como acabasse perdendo o ano, o que de fato aconteceu.

- Da análise do valor da indenização por dano moral arbitrado.

Não procede o inconformismo de qualquer das partes litigantes/apelantes.

Pois, o a indenização por dano moral não deve constituir a compensação meio de locupletamento indevido do ofendido e, assim, deve ser arbitrada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem direitos do consumidor.

Portanto, inegável o acerto a MMa. Juíza de Direito, Dr.a Milene Aparecida Pereira Beltramini, que, arbitrando a verba compensatória, no citado valor de R$ 10.000,00, houve-se com moderação e prudência, e bem observou o caráter punitivo-pedagógico de que deve se revestir a mesma, garantindo-se, destarte, a correta e destemida aplicação do princípio da efetividade, à luz da teoria do desestímulo.

Tem-se que o referido valor é suficiente para recuperar os transtornos sofridos pelos integrantes da parte autora, em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, abaixo:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECUSA IMOTIVADA DE EMBARQUE EM VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA N. 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez constatada pelo Tribunal a quo a ocorrência de falha na prestação de serviço, rever tal entendimento demanda a revisão de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula n 7/STJ). 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo a ponto de ofender o art. 159 do Código Civil de 1916. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à existência de litigância de má-fé demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp 185568 / SP, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2012/0113486-7, Relator(a) Ministro João Otávio de Noronha, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 18/02/2014).

Ainda, os recentes julgados que seguem:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA – ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, extrato de compra anexado aos autos pela empresa demandada, não pode ser considerada prova idônea de contratação, eis que unilateral. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U 0004350-53.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de Serviços Educacionais. Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que comprovados os requisitos previstos no contrato, dentre os quais, o de "excelência acadêmica". Cláusula contratual genérica, que não permite concluir pela necessidade de obtenção de média mínima de aprovação. Ausência de prova da ciência da aluna a regulamento interno da universidade, que especificou o critério para reconhecimento da "excelência" nas notas da estudante. Violação ao direito de informação que não vincula o aderente a seus termos. Demonstradas a aprovação direta da aluna em todas as disciplinas e a conclusão do curso. Recusa ao cumprimento da avença não justificada pela instituição de ensino. Indenização por dano moral devida. Restrição creditícia irregular. Desnecessária a prova do efetivo prejuízo. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$20.000,00 que comporta redução para R$10.000,00. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1109276-76.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 28/01/2021)

Assim, ante os fundamentos acima expostos, é certo que valor determinado na sentença é suficiente para recuperar os transtornos sofridos pelos integrantes da parte autora, em toda extensão que se alega, em consonância com a jurisprudência trazida à colação.

No mais, tampouco se pode diminuir o valor da indenização cominado na r. sentença prolatada, que visa a parte apelante/requerida.

É que, na fixação do “quantum” da indenização por danos morais, diz o “caput” do art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).

E, na hipótese dos autos, figura-se razoável o citado valor de R$ 10.000,00, principalmente diante da imensa capacidade econômica da requerida, conceituada Instituição de Ensino Superior, que não pode receber condenação que não lhe sirva de desestímulo a condutas dessa natureza no futuro.

Conclui-se, portanto, que recurso da parte requerida, na parte em que pode ser conhecido, não merece provimento.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, na situação em comento, trata-se de responsabilidade civil contratual, motivo pelo qual não há falar na incidência de juros de mora a contar da prolação da sentença, mas sim desde a data da citação, a teor do disposto no artigo 240, caput, do Código de Processo Civil e no artigo 405 do Código Civil, conforme o determinado na r. sentença.

Desprovidos ambos recursos de apelação manejados pelas partes adversas, deve-se majorar os honorário advocatícios apenas em favor do procurador da parte autora, para razoável patamar sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo incabíveis na espécie, referidos honorários a favor da parte requerida, tendo em vista a ausência de arbitramento na origem, a teor do precedente jurisprudencial do STJ, que se segue:

“Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015”. (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017).

Isto posto, conheço do recurso da parte autora e parcialmente da apelação da parte requerida, e nego-lhes provimento, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), para 18% sobre o valor atualizado da condenação a favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021